Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713705-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu o requerimento liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL e ao FCEP decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado por SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA e OUTROS em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Nas razões do recurso, o Distrito Federal alega a) que o impetrante não indicou o ato coator concreto, o que prejudica a defesa; b) o não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese; c) decadência do mandado de segurança, porque tanto o convênio ICMS 93 - CONFAZ quanto a Lei Distrital n. 5.546 são de 2015; d) não cabimento do mandado de segurança para obter efeitos patrimoniais pretéritos, os quais deveriam ser reclamados por via judicial própria ou administrativamente; e) ausência de comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa para restituição, ao argumento que o ICMS é tributo indireto, seu ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao consumidor final da mercadoria; f) inobservância da modulação de efeitos decidida pelo STF, que considerou válida a cobrança até o exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais já em curso, que não seria o caso dos autos, porque a ação teria sido proposta após o julgamento pelo Suprema Corte. Colaciona julgados para amparar suas testes e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e afastar a pretensão formulada pelos impetrantes. É o breve relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, em que pese à argumentação recursal, que traz discussão acerca da cobrança do DIFAL – Diferencial de Alíquota/ICMS e do FCEP - Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Ademais, o caso concreto exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre o pedido do Distrito Federal e todas as questões aqui apresentadas, bem como a interpretação quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo c. STF sobre o tema (RE 1.287.019/DF - Tema no 1.093), onde se firmou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” Assim, uma vez afastado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Portanto, por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a suspensão dos efeitos da decisão agravada, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a competente manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator